Tribunal: TJMT
Processo: 1012530-12.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012530-12.2018.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RUITER MARTINS DE SOUZA (RECORRENTE), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIÃO LUCIO CORREA LEITE (VÍTIMA), ANTÔNIO DE OLIVEIRA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – AVENTADA A INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES, PORÉM ESCASSOS – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS INDIRETAS – RECORRENTE QUE TERIA FORNECIDO A ARMA DO CRIME AO EXECUTOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO NECESSÁRIO À ADESÃO DA CONDUTA DO COACUSADO – PRONÚNCIA LASTREDA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE "OUVI DIZER” – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE DA ARMA DE FOGO PELO ACUSADO E DO EMPRÉSTIMO DO ARTEFATO AO EXECUTOR – GRANDE NEBULOSIDADE ACERCA DA AUTORIA – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DECISÃO REFORMADA PARA DESPRONUNCIAR O ACUSADO –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO
.

Em que pese ser inexigível para a pronúncia a prova estreme de dúvidas, constitui missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental (
iudicium accusationis
), afastar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações titubeantes ou despidas de qualquer lastro mínimo, sob pena de se permitir que o denunciado seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e, eventualmente, condenado, ainda que à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, à vista do sistema da íntima convicção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ruiter Martins de Souza
objetivando a reforma da decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe (artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal).

Alega a defesa que não há indícios de autoria suficientes para subsidiar a decisão de pronúncia. Enfatiza, nesse sentido, que a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença encontra amparo apenas em relatos de “ouvi dizer”, destacando, ademais, tanto a negativa de autoria sustentada pelo recorrente quanto a inexistência de testemunhas oculares do fato. Com esses argumentos, requer a despronúncia do recorrente.

Em contrarrazões, a acusação sustenta o acerto da decisão objurgada.

Na fase do artigo 589 do CPP, a magistrada a quo manteve a decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Ruiter Martins de Souza
foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal).

Narra a denúncia que no dia 08 de janeiro de 2011, por volta de 23h30min, na Avenida General Valle, Bairro Bandeirantes, em Várzea Grande/MT, o codenunciado
Antônio Oliveira Alves
, vulgo “
Tonho
”, em conluio e previamente ajustado com o recorrente, por motivação torpe, utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima
Sebastião Lúcio Correa Leite
, causando-lhe a morte.

Contextualiza a peça acusatória que, no local e data mencionados, o coacusado
Antônio
, objetivando se vingar do ofendido
Sebastião
por desavenças ocorridas anteriormente, utilizando-se de uma arma de fogo previamente fornecida pelo pronunciado
Ruiter
, efetuou vários disparos em desfavor da vítima, atingindo-a na região pubiana, causando-lhe choque hipovolêmico, que foi a causa suficiente de sua morte.

Anseia a defesa a despronúncia do recorrente.

A pretensão merece acolhida.

Primeiramente, vale consignar que, a teor do disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, para a prolação da decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade que é, basta que o magistrado demonstre, de forma fundamentada, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de sorte que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não obstante, persiste a missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental (
iudicium accusationis
), de expurgar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações infundadas, titubeantes, despidas de qualquer lastro mínimo, por intermédio da
impronúncia
, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento por seus pares (leigos) e, eventualmente, condenado, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico (sistema da intima convicção).

Se assim não fosse, estar-se-ia a contrariar a própria lógica do Código de Processo Penal ao instituir um sistema escalonado, frise-se, de guarida constitucional (artigo 5o, inciso XXXVIII), que impõe ao juiz, como poder-dever, perquirir a admissibilidade da acusação à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório, sem perder de vista que,
ainda que impronunciado o réu, ante o advento de novos elementos de prova, devido será o novo impulso persecutório
.

A existência do crime faz-se inequívoca em face do Laudo de Exame de Necropsia (id. 3902405, p. 02/06), do Mapa Topográfico para Localização de Lesões (id. 3902405, p. 07), da Certidão de Óbito (id. 3902410, p. 01) e, ainda, em face dos depoimentos colhidos durante ambas as fases procedimentais, aptos para apontar a ocorrência do evento morte da vítima
Sebastião Lúcio Correa Leite
.

Extrai-se da prova oral que o correu
Antônio
e a vítima
Sebastião
–ambos usuários de drogas e muito amigos – teriam se desentendido porque o ofendido emprestou uma bicicleta de
Antônio
e posteriormente teria vendido o bem. Após isso,
Antônio
teria proferido ameaças de morte a
Sebastião
, que não foram levadas a sério em razão da relação de amizade por eles construída. Tem-se, também, que, em tese, no dia do fato,
Antônio
atirou em
Sebastião
com uma arma de fogo que lhe foi emprestada por
Ruiter
, quem lhe teria dado fuga.

O informante
Marcioney Correa Leite
, irmão do ofendido, declarou na fase judicial, em sintonia com o depoimento prestado na fase policial, que seu irmão foi acertado pelo projétil, porém demorou uma semana até que morresse. Nesse período, a vítima lhe relatou, com certeza, que
Antônio
foi o responsável pelo disparo de arma de fogo que lhe atingiu na região pubiana, bem como que o artefato pertencia a
Ruiter
. Descreveu, também, que
soube
que
Ruiter
estava juntamente com
Antônio
no momento do crime, sendo que foi ele quem deu fuga ao atirador.

A testemunha
Jamildes Pereira da Silva
, que prestou socorro ao ofendido no dia do fato, aduziu, na fase extrajudicial (id. 3902415, p. 01/02), que
ouviu dizer
que, após
Antônio
haver atirado na vítima, fugiu do local em um veículo Gol branco. Perante o juízo, a testemunha disse que conhecia o acusado
Ruiter
, porém não sabia declinar se ele teria algum envolvimento com o fato em apuração.

A testemunha
Paulo Aparecido Costa Marques
, conhecido como “
Paulo Cabaré
”, quem teria envolvimento com o fato em apuração por supostamente ter arquitetado a circunstância que culminou na morte do ofendido, ouvido em juízo, confirmou os termos de seu depoimento à autoridade judicial, noticiando que era amigo dos acusados e da vítima. Relatou, em síntese, que ouviu dizer no bairro que era apontado como a pessoa que “armou a casinha” para o ofendido. Além disso, relatou ter
ouvido dizer
que
Ruiter
estaria com
Antônio
no momento do fato, bem como que ele teria emprestado a arma de fogo para
Antônio
efetuar o disparo contra
Sebastião
.

O coacusado
Antônio Oliveira Alves
não foi localizado após a prática do fato, não sendo auscultado a qualquer tempo da persecução penal. Ademais, o processo foi suspenso com relação a ele.

Por sua vez, o réu
Ruiter Martins de Souza
, em ambas as fases procedimentais negou a prática do delito. Na fase extrajudicial, relatou que no dia do fato “
(...) estava passando de carro no local onde ocorreu o crime, momento em que escutou disparos de arma de fogo e, diante disso, o interrogando foi embora rapidamente para sua casa, somente tomando conhecimento do crime no dia seguinte; QUE o interrogando afirma que no momento em que estava passando de carro pelo local do crime não chegou a ver qualquer pessoa, pois o local é escuro; QUE o carro do interrogando é um Gol, cor branca, ano 1992; (...)
” (Auto de Interrogatório de
Ruiter Martins de Souza
; id. 3902412, p. 02).

Em juízo, afirmou que não possui arma de fogo e não emprestou nenhum artefato para o corréu. Descreveu que na ocasião em que passou pela rua mencionada em seu interrogatório policial estava voltando do trabalho e trafegou pelo local porque é o caminho de sua residência, porém a via pública a que se referia era duas ruas acima daquela em que ocorreu o fato. Relatou ser de seu conhecimento os boatos havidos no bairro acerca de sua participação no crime. Confirmou que possuía um Gol branco na época do crime, porém o boato existente no bairro dava conta de que um carro branco deu fuga para
Antônio
.

Enumeradas as provas, é de se ponderar que a autoria delitiva é bastante duvidosa e, ainda, que existam parcos indícios a sugerir o recorrente como o suposto corresponsável pela morte da vítima, os elementos de cognição amealhados não são suficientes para ensejar a decisão de pronúncia, sobretudo porque
não há precisão para apontar que o réu possuía uma arma de fogo, bem como que teria emprestado esse artefato para o corréu matar o ofendido,
tendo ciência dessa circunstância
.

Ademais, há grande nebulosidade quanto à suposta presença de
Ruiter
no momento em que
Antônio
supostamente atirou contra
Sebastião
, assim como na suposta ajuda na fuga do corréu, uma vez que todos os relatos nesse sentido são testemunhos de “ouvi dizer”.

Enfatize-se que, na esteira do entendimento consagrado por nossa Corte Máxima, os mencionados testemunhos indiretos (
hearsay testimony
, na doutrina estadunidense), conquanto lícitos, gozam de
reduzida carga probatória
, especialmente quando não ratificados por evidências com eles confluentes e quando desvitalizados por provas outras, contrapostas, como ilustra a hipótese.

Tem-se que
o desvirtuado princípio
in dubio pro societate
, despido de qualquer lastro jurídico, não se apresenta compatível com nosso Estado Democrático de Direito, em que reinam como princípios constitucionais a
presunção de inocência
– como regra de prova! – e a plenitude de defesa perante o júri popular (artigo 5o, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), sobretudo a se considerar que o ‘
interesse da sociedade
’ a que alude o brocardo jamais há de corresponder à incondicional condenação do acusado, senão à escorreita aplicação da lei.

A propósito, assentou o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 26.3.2019), mesmo nos casos submetidos a julgamento pelo rito escalonado do Tribunal do Júri, a necessidade de se implementar a
valoração racional da prova
, em que, à míngua de critérios rigidamente definidos na lei, o juízo sobre os fatos deva ser orientado por parâmetros de lógica e racionalidade –
standards
probatórios! –, factível de controle em âmbito recursal, porquanto imperativo constitucional, a partir do
direito à prova
e do
dever de motivação das decisões judiciais
(artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988).

Com efeito, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, imprescindível ao juízo condenatório; entretanto, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. É dizer, malgrado bastante um
standard
probatório ínfero, de rigor a preponderância de provas incriminatórias em relação às absolutórias.

Nessa ordem de ideias, “
não se revela admissível, em juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação. Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário, rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem a impedir que se instaure, contra qualquer acusado, injusta situação de coação processual
” (STF. Plenário. Inquérito n.o 1.978-0. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em 13.09.2006. DJ de 17.08.2007.).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Ruiter Martins de Souza
, para, com fundamento legal no artigo 414 do Código de Processo Penal,
despronunciá-lo
da suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe (artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020